Tribunal: TJMT
Processo: 1022128-14.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022128-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CYMI O&M LTDA. - CNPJ: 05.592.961/0018-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNEO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CYMI O&M LTDA contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa era inferior a 60 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, uma sociedade limitada de grande porte, pode ter sua ação julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, dado que tal competência é restrita a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o art. 5º, inc. I, da Lei n.º 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3. A agravante não se enquadra nas definições de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a Lei Complementar n.º 123/2006, sendo classificada como "demais" no seu porte empresarial.

4. A legislação específica (Lei n.º 12.153/2009) restringe o acesso ao Juizado Especial da Fazenda Pública a microempresas e empresas de pequeno porte, não se aplicando à agravante.

5. Precedente do TJ-MT reafirma a incompetência do Juizado Especial para julgar ações propostas por pessoas jurídicas que não preencham os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para revogar a decisão que declinou a competência e determinar o retorno dos autos à 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá.

Tese de julgamento
:
"Pessoas jurídicas de grande porte não podem litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 5º, inc. I, da Lei n.º 12.153/2009."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; LC n.º 123/2006, art. 3º, I e II; Lei n.º 12.153/2009, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado, 1003276-88.2020.811.0050, Rel. Des. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CYMI O&M LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito n.º 1021928- 78.2023.8.11.0041 declinou da competência para análise e julgamento do processo em referência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Nas razões do recurso, alega a agravante, em síntese, que
“não se enquadra na definição de microempresa e tampouco de empresa de pequeno porte, e que apenas essas podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, ex vi do disposto no art. 5º, inciso I, da Lei n.º 12.153/2009.”

A agravante afirma que é uma sociedade limitada, de grande porte,
“com capital social milionário”,
não sendo possível categorizá-la como microempresa ou empresa de pequeno porte e, portanto, figurar no polo ativo da ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Com essas considerações, requer
“a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar o regular prosseguimento do trâmite da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito n.º 1021928-78.2023.8.11.0041 perante o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, até o julgamento final do presente recurso, já que a AGRAVANTE não se enquadra nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, e, portanto, não pode figurar no polo ativo de ação perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme disciplina do art. 5º, inciso I, da Lei n.º 12.153/2009”.

No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento (Id. 182797667).

Foi concedido o pedido de efeito suspensivo vindicado, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida (Id. 183253170).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 191379160).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público para intervenção ministerial (Id. 194988181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CYMI O&M LTDA
em face de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário n.º 1021928-78.2023.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declinou da competência para análise e julgamento do processo em referência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá, em razão da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas e tão somente analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epígrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris e periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

O presente recurso tem origem na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, ajuizada pela agravante para que: (i) seja declarada insubsistente a multa objeto dos Termos de Apreensão e Depósito n.ºs 1159496-9 e 1162961-2, no percentual de 30% do valor da operação, e, em consequência; (ii) seja determinada a restituição dos valores pagos a maior nos referidos Termos de Apreensão e Depósito a título de multa naquilo que exceder o percentual de 20% do valor do tributo, cujos montantes deverão ser atualizados desde o indébito até a data do efetivo pagamento.

Após a interposição da referida ação e sua distribuição à 5ª
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, foi declinada a competência
em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, tendo em vista que o valor da causa é
INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
, (
R$ 57.049,72)
,
“único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais”
(Id. 121266545 - autos de origem).

O intuito da agravante é reformar a decisão que determinou o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Para tanto, faz-se necessário analisar os critérios estabelecidos pela Lei nº 12.153/2009, observando-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar ações propostas por pessoa jurídica não se enquadra quando for microempresa ou empresa de pequeno porte.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a agravante não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme preconiza o artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, pois trata-se de uma sociedade empresária limitada. Em consulta ao seu CNPJ junto ao sítio da Receita Federal, observa-se que, no campo “porte” a agravante é classificada como “DEMAIS” designação utilizada para empresas que não se enquadram como micro ou de pequeno porte (Id. 182797671).

Vejamos o que dispõe a lei:

“Art. 5
o

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006”
;

A Lei Complementar n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispõe que:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
e

II

-no

caso

d
e

e
m
p
r
esa

de

pequ
e
no

porte,

au
f
ira,

em

c
a
d
a

an
o
-calendário, recei
t
a bruta superior

a R$

3
60.000
,
00

(tre
z
entos

e sessenta

m
il reais)

e igual

ou

in
f
erior

a

R$

4.800.000,
0
0
.”
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)

Além disso, o contrato social da
CYMI O&M LTDA,
anexado aos autos,
comprova
que

a empresa é uma sociedade limitada, com sede no Rio de Janeiro e filiais no Estado de Santa Catarina e Mato Grosso.

O precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso citado no processo é claro ao tratar da incompetência dos Juizados Especiais para julgar ações propostas por pessoas jurídicas que não sejam microempresas ou empresas de pequeno porte:

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO.
As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.
A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser comprovada por ocasião da propositura da ação. Assim, deve o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública. Extinção do processo por incompetência em razão da pessoa.”

(TJ-MT 10032768820208110050 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2021). (Destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, revogando a decisão agravada que declinou da competência
em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito n.º 1021928- 78.2023.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024